Tribunal: TJDFT
Processo: 0734113-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da manifesta ilegitimidade passiva e da ausência de interesse processual do recorrido.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais (ID 75483777), a parte autora sustenta a legitimidade do réu, por entender que este detém maior capacidade de localizar o atual proprietário do automóvel, além de possuir, em suas atribuições legais, o dever de manutenção do cadastro de veículos. Aduz que busca a alteração do registro da propriedade veicular perante o sistema do DETRAN, a fim de que corresponda à realidade fática, qual seja, a alienação do veículo mediante venda com tradição. Ressalta que, desconhecendo o paradeiro do bem e do adquirente, não pode o vendedor permanecer eternamente responsável pelo automóvel que não lhe pertence há mais de dez anos. Pede o provimento do recurso, para anular a sentença vergastada, para que seja determinado o regular processamento do feito.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a sentença se revela incensurável (ID 75483780).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do recorrido para figurar no polo passivo da demanda, que versa sobre pedido de declaração de inexistência de propriedade do veículo objeto dos autos, com a consequente desoneração da parte autora do pagamento dos encargos tributários incidentes desde a data da alienação, diante da ausência de comunicação da venda ao órgão competente, nos termos dos artigos 123, §1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir
6. Depreende-se das razões iniciais que o autor alienou o seu veículo a um terceiro. O recorrente pede que seja declarada “a inexistência de propriedade do veículo supracitado, desobrigando a autora de arcar com os encargos tributários em atraso, desde a data da alienação” (ID 75483759).
7. Nada obstante, observa-se que não há qualquer pretensão resistida, de forma clara e direta, por parte do DETRAN/DF. Desse modo, não se caracteriza o interesse de agir em face do ente público, uma vez que a obrigação que se busca impor é, em essência, de natureza privada.
8. Ademais, convém lembrar que constitui obrigação do adquirente efetuar a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, inciso I, e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.118, sob o viés da responsabilidade pelos débitos tributários de veículos cuja alienação não foi devidamente comunicada ao órgão de trânsito, assentou que ''somente mediante lei estadual ou distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente''.
10. No âmbito distrital, a Lei n. 7.431/84 estabelece a responsabilidade solidária do proprietário que alienar o veículo e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, segundo disposto no art. 1o, §8o, inciso III.
11. Diante desse quadro jurídico, tanto o autor quanto o réu são solidariamente responsáveis pelos débitos tributários do veículo.
12. Logo, não é manifesto o interesse jurídico do ente público, a fim de contestar eventuais pedidos subsidiários, de modo que o juízo fazendário não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes entre os particulares.
13. Sobre o tema, o seguinte precedente: Acórdão 1915394, Relator (a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no DJE: 12/9/2024.
IV. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 8o; CTB, arts. 123, § 1o, e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915394, 07010040520238070018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no DJE: 12/9/2024.